Tribunal: TJSP
Processo: 1018012-85.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Tributário – ITCMD – Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009, o qual alterou a base de cálculo do imposto – Violação ao princípio da legalidade tributária - Adoção do valor venal utilizado para fins de incidência do IPTU lançado no exercício – Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000 – Precedentes desta E. Corte - Sentença denegatória da segurança reformada para

Ementa:
Tributário – ITCMD – Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009, o qual alterou a base de cálculo do imposto – Violação ao princípio da legalidade tributária - Adoção do valor venal utilizado para fins de incidência do IPTU lançado no exercício – Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000 – Precedentes desta E. Corte - Sentença denegatória da segurança reformada para conceder a ordem – Recurso provido